Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708240-74.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUARA BARBOSA DE SOUSA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de ação em que a autora, interditada judicialmente e ora representada por sua genitora, postula a revisão de contratos de empréstimos (consignação em folha de pagamento e por débito em conta bancária), pretendendo a limitação dos descontos em 30% de seu vencimento mensal, ou a revisão dos juros incidentes sobre a dívida, pois os considera abusivos. Por sentença, a pretensão foi julgada improcedente. O agravo de instrumento aguarda julgamento de recurso especial (no 0718591-36.2019.8.07.0000, acórdão no 1222323 - ID 16846580). Consta dos autos que a apelante é beneficiária de pensão deixada por seu avô materno (ID 16845675, p. 1-6 c/c ID 16845665, p. 3), no valor bruto mensal de R$ 14.429,27 (ID 16846590). Anoto que a autora, nascida em 18/09/98, foi interditada em 28/08/2017 (ID 16845666 – proc. no 2017.09.1.003961-9). Dos autos se extrai o relatório médico e comprovantes de suas internações para tratamento psiquiátrico (ID 16845670). Conforme contrato firmado com o Banco do Brasil S/A, agência de Picos/PI (agência 1428-1, conta 48755-4), e subscrito pela autora em 14/05/2018, ela se tornou titular de conta corrente, conta poupança-ouro, poupança poupex e cartão de crédito (ID 16846562, ID 16846563, ID 16846564,). A ela foi concedido crédito com limite de R$ 5.000,00 em conta bancária, adesão a crédito rotativo automático e limite de mais de R$ 11.000,00 em cartão de crédito. Também foram contratados diversos empréstimos (não é possível determinar a data de assinatura dos dois contratos principais: no 916774338 e no 895804114), que foram aditados em razões de subsequentes refinanciamentos (no 910955986, no 915934743, no 916774339; no 892941736, no 895804115) - (ID 16845668, pp. 1-6 e ID 16846565, ID 16846566, ID 16846567), objetos do debate nestes autos. Verifica-se, ainda, que são debitados em outra conta bancária da autora (c/c 28855-0, ag. 4167, na cidade de Samambaia/DF), despesas como tarifas de água e luz, telefone, aluguel e condomínio (ela é locatária de imóvel - ID 16845673), plano de saúde e outras (ID 16845672, pp. 4-6; ID 16845674, pp. 2-13, ID 16845676, p. 1). Portanto, sob este enfoque, em se tratando de valores pertencentes a pessoa incapaz, as múltiplas dívidas atribuídas à mesma e contratos de empréstimos firmados com a instituição bancária, que exigem a supervisão de seu curador, pois este assume responsabilidades quando aceita o múnus (prestação de contas e administração do patrimônio do interditado) e, ante a alegação da apelante que a sentença deve ser anulada, pois o feito tramitou sem a ciência e intervenção do Ministério Público (art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil), dê-se vista dos autos ao douto Procurador de Justiça, para sua manifestação (art. 279, §§1o e 2o do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora